Tribunal: STF
Processo: ARE 1470731
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REJEIÇÃO. 



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão mediante a qual dei parcial provimento ao recurso extraordinário dos contribuintes. Pugna a parte embargante pela alteração da parte dispositiva para que seja dado integral provimento a seu recurso extraordinário e, ainda, critica a previsão da decisão agravada quanto à aplicação da ADC nº 49/DF, não se tratando de pleito relativo à transferência de créditos tributários (e-doc. 74). 



    2. Apresentadas as contrarrazões pelo Estado do Rio Grande do Sul. (e-doc. 80).



    É o relatório.



    Decido. 



    3. Os embargos não prosperam, porque não houve qualquer contradição quanto ao provimento parcial do reclamo nos termos em que lançados na decisão embargada. 



    4. O parcial provimento, que conduz à parcial procedência do mandamus, diz respeito à necessidade de se observar que o crédito exsurge a partir da aquisição num determinado Estado, e, em relação a esse mesmo Estado, daí a observância dos requisitos apontados na parte dispositiva, que reflete os fundamentos deduzidos no comando embargado. 



    5. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Saliento que nova interposição será recebida com efeitos protelatórios, o mesmo valendo para o agravo na forma regimental.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator